Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722162-12.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DF, HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS AGRAVADOS: ROSINHA DOS SANTOS SA, SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DF, HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP DESPACHO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL e HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ Já o segundo recorrente defende a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional, acrescenta que o tema em debate foi prequestionado e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026